Tribunal: TJDFT
Processo: 0742881-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742881-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELVÍDIO NUNES DE BARROS NETO contra a decisão do JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que recebeu a denúncia nos autos do Processo n. 0711387-14.2024.8.07.0016. O recurso não tem como transpor a fase cognitiva, devido à sua manifesta inadmissibilidade. Com efeito, o princípio da taxatividade exige expressa previsão legal dos recursos e o rol previsto no Código de Processo Penal não contempla nenhuma espécie de recurso para combater decisão que recebe a denúncia. Sobre o tema, trago a destaque julgado deste tribunal: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. O princípio geral da taxatividade dos recursos exige que a sua admissibilidade esteja subordinada à expressa previsão legal. As hipóteses de cabimento configuram elenco restritivo, não encontrando o agravo de instrumento previsão no direito processual penal, nem mesmo por derivação de construção jurisprudencial ou doutrinária. 2. Não se aplica o artigo 579 do Código de Processo Penal, que prevê o princípio da fungibilidade, pois, considerando o recurso adequado, a interposição não se deu dentro do prazo correto. Adicionalmente, considerando que a previsão para impugnar a decisão encontra-se expressamente prevista na lei processual penal, a interposição de recurso de agravo de instrumento caracteriza, a meu ver, erro grosseiro, impossibilitando, também, a aplicação do princípio em referência. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão 842784, 20140020315725PET, Relator(a): SILVA LEMOS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2014, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 314) A questão trazida no recurso também não é passível de habeas corpus de ofício, porquanto não se infere flagrante ilegalidade na decisão judicial que recebeu a denúncia. Com efeito, trata-se de decisão de natureza interlocutória que não exige fundamentação complexa nem análise exauriente acerca da materialidade e da autoria, conforme arts. 395 e 396 do CPP. Nessa linha, segue julgado do STJ: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FILMAGEM DE PORNOGRAFIA INFANTIL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação." (AgRg no RHC n. 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito." (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1o/9/2016, DJe de 9/9/2016.) 3. No caso concreto, a denúncia apontou a existência de indícios concretos da prática do delito previsto no art. 240, c/c o art. 241-E do ECA, pelo réu, sobretudo com base na palavra da vítima e de sua genitora. Portanto, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas no decorrer ou após a instrução penal. 4. Ademais, para se aferir a alegada suficiência de elementos aptos a indicar a atipicidade da conduta no caso concreto, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 921.386/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) Portanto, não há como avançar sobre o mérito recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 18:11:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator